Tribunal: TJES
Processo: 5004606-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004606-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUIZA PAULA RIZZI FARIAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004606-28.2022.8.08.0030

RECTE.: BANCO INTER S.A.

RECDO.: LUIZA PAULA RIZZI FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO SEM A GARANTIA DE QUE RESTARA DEVIDAMENTE ANUÍDO PELA CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E RECEBIDOS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO A SITUAÇÃO ANTERIOR A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que constatou empréstimo feito em seu nome, no valor de R$ 3.091,74, realizado pelo banco requerido sem o seu conhecimento ou anuência. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios jurídicos, e que não recebeu o valor referente ao empréstimo. Requer o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 3613324, pugnando pela total improcedência do recurso apresentado pela parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3613310), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela autora, tendo apresentado documento comprovando o repasse dos valores contratados. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a impossibilidade de cobrança em dobro dos valores descontados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3613305) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 14226732, pelo que, DETERMINO que a requerida cancele o contrato objeto da presente demanda, no prazo de dez dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação.

CONDENO ainda, a requerida, à RESTITUIR, em dobro, os valores cobrados de forma indevida da autora, atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque o contrato apresentado pela recorrente ao ID. 3613130, que supostamente teria sido firmado entre as partes, não se encontra assinado pessoalmente pela autora, constando apenas “assinatura eletrônica” sem certificação digital segura (realizada através de e-mail e celular, sem qualquer tipo de corroboração de que se tratava efetivamente da autora), e, ainda, desacompanhada de quaisquer documentos pessoais da parte autora.

Saliento, nesta oportunidade, que o banco se limitou a juntar aos autos, além do contrato acima, a comprovação de transferência bancária do suposto empréstimo; todavia, não foram sequer acostados aos autos pelo requerido, como prova da regular contratação entre as partes, qualquer outro comprovante de contratação, seja a troca de e-mails, gravação telefônica ou mesmo envio de documentos entre as partes, motivo pelo qual entendo, a espelho do que determinou a sentença recorrida, que a contratação não restou devidamente comprovada nos autos.

Desta feita, em que pese a irresignação da parte recorrente, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA D
E NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 – AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16a C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante idôneo de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço. Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Como consequência lógica da nulidade do contrato, com o retorno de ambas as partes à situação jurídica anterior da celebração do ajuste, deve a recorrida proceder a devolução do valor de R$ 3.091,74, devidamente depositado em conta bancária de sua titularidade, conforme comprovante constante ao ID 3613131, que deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do depósito, autorizada a compensação com os valores condenatórios constantes nestes autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório fixado na r. sentença (R$15.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples; a devolução pela autora do valor de R$ 3.091,74 (três mil e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), que deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do depósito, autorizada a compensação com os valores condenatórios; e, reduzir o valor fixado a título de indenização ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a parcial procedência do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.